Tribunal: CARF
Processo: 16327.720027/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720027/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.073 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. DIREITO CREDITÓRIO.
Na apuração de saldo negativo de tributo, inclusive para fins do seu
aproveitamento como direito creditório, a pessoa jurídica poderá deduzir do
montante devido o valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de compensação, efetuada pela recorrente, com
emprego de crédito oriundo de pretenso saldo negativo de tributo.
Conforme consta do despacho decisório (fls. 461 e ss), a compensação não foi
homologada em razão de as retenções na fonte informadas não terem sido integralmente
confirmadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720027/2018-15
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.073 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720027/2018-15

Na forma do relatado pela autoridade fiscal, a justificativa para a não confirmação
das aludidas parcelas componentes do direito creditório foi o não oferecimento à tributação das
receitas correspondentes às retenções requeridas.
A fiscalização também observou a existência de lançamentos de ofício que
aumentavam a base de cálculo do tributo devido, por conseguinte, com efeitos aptos a impactar
na apuração do saldo negativo defendido.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 477 e ss), a recorrente pugnou pela
existência do seu direito creditório, consoante os informes de rendimento e os comprovantes de
pagamento que juntou, bem assim da planilha “composição de receitas” que apresentou.
A defesa também argumentou pela ocorrência de possíveis erros nas DIRF das
fontes pagadoras, e também pela impossibilidade de adições à base de cálculo com base em
lançamentos ainda não definitivos. Por fim, solicitou o sobrestamento do feito, a realização de
diligências e arguiu a inconstitucionalidade da multa isolada decorrente da não homologação de
compensação.
A decisão de primeira instância considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, em decisão assim ementada:
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA E MULTA ISOLADA. REUNIÃO DE
PROCESSOS.
Não obstante haja relação de continência entre a compensação não homologada e a
exigência da multa isolada, o procedimento previsto no artigo 135 da IN RFB no1.717,
de 2017, não mais prevê a reunião dos processos. Com a novel legislação, os processos
permanecem autônomos, devendo ser decididos coerentemente.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). DIREITO CREDITÓRIO. SALDO
NEGATIVO.
O saldo negativo é composto do tributo devido em razão das receitas incorridas e das
antecipações realizadas durante o período. Neste sentido, para que determinada retenção
seja aproveitada na formação do saldo negativo, é necessário que ela esteja vinculada a
uma receita auferida no período de apuração e devidamente oferecida à tributação.
RETENÇÕES. APROVEITAMENTO NO SALDO NEGATIVO.
No que se refere à comprovação do imposto de renda na fonte, o meio probatório
adequado, por expressa disposição legal, é o “comprovante de retenção” emitido pelo
responsável por substituição, o que pode ser suprido pela confirmação em DIRF, e
desde que comprovado o oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos
que sofreram as retenções.
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
Incumbe à impugnante oferecer argumentos precisos e específicos que exponham os
pontos da decisão fiscal dos quais discorda.
ÔNUS DA PROVA.
Cumpre à impugnante demonstrar o efeito modificativo ou extintivo do crédito
constituído pelo lançamento. Não basta à impugnante simplesmente juntar documentos
aos autos, sendo indispensável que ela demonstre o efeito probatório por eles produzido.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.073 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720027/2018-15

DILIGÊNCIA FISCAL. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferida a diligência fiscal requerida pela impugnante que seja prescindível
para o julgamento da lide administrativa. Ademais, o referido procedimento não foi
instituído para suprir ou complementar as provas a cargo das partes.
PEDIDO POR JUNTADA DE PROVAS.
Indefere-se o pedido para juntada de provas após o oferecimento da impugnação, em
observância ao disposto no artigo 16 do Decreto no70.235, de 1972, principalmente se a
interessada não informou quais elementos almeja apresentar e o que pretende
especificamente provar com eles.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO.
O Decreto no70.235, de 1972, não prevê o sobrestamento do processo administrativo
com o objetivo de se aguardar decisão definitiva sobre questão prejudicial externa
alegada pela impugnante.
Consta regular ciência do julgado, em 24/09/2019 (fls.895).
Inconformada, a recorrente apresentou, em 22/10/2019 (fls. 896), o recurso
voluntário de fls. 898 e ss, pelo qual, em síntese, reprisa os argumentos esposados em sua
manifestação de inconformidade, senão pela supressão de seus protestos contra a multa isolada.
Culmina, a peça de defesa, com os seguintes pedidos:
 Reconhecimento integral do direito creditório. Subsidiariamente, que se
realize diligências;
 Sobrestamento do p.p., até o julgamento dos processos que contêm os
lançamentos que elevam a base de cálculo a partir da qual apurou o saldo
negativo ora defendido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Do sobrestamento
Quanto ao sobrestamento do presente feito, até o julgamento final dos processos
administrativos que tratam de lançamentos que aumentam a base de cálculo de onde se origina o
saldo negativo controvertido no p.p., trata-se de providência inadequada ao caso.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.073 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720027/2018-15

Primeiramente, por ser o sobrestamento instituto sem previsão normativa
originária para o processo administrativo fiscal (PAF), regulado pelo Decreto no 70.235/72.
Em segundo lugar, porque a situação em tela não se enquadra em qualquer das
hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao PAF (artigo 15), para que se proceda a suspensão do trâmite processual.
Prima facie, até se poderia cogitar a incidência, na espécie, da hipótese elencada
no inciso V, alíena “a”, daquele artigo 313 (“Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a
sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência
ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente”). Contudo, como se verá no capítulo de mérito deste voto, inexiste tal relação de
dependência.
Nesse contexto, é importante observar que é dever do órgão julgador impulsionar
o processo sempre que não haja comando legal expresso em sentido contrário, é o que diz o
artigo 2o do CPC:
Art. 2o. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial,
salvo as exceções previstas em lei. (grifei)
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, que obriga a
administração a impulsionar o processo até sua decisão final, o que também encontra previsão no
artigo 2o, inciso XII, da Lei no 9.784/99, aplicada subsidiariamente ao PAF:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
(...)
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
(...) (grifei)
Assim, não pode a autoridade julgadora, sem amparo legal para tanto, proceder ao
sobrestamento de processo com litígio em curso e com a apresentação de regular recurso.
A função precípua da jurisdição administrativa é o controle da legalidade do ato
contraditado, controle esse que somente se consuma quando o processo houver logrado transpor
todas as instâncias contenciosas. Assim, também sob esse enfoque, é desejável que o processo
tenha o seu curso normal até a decisão final.
Este posicionamento é, há muito, referendado por este Tribunal administrativo, a
exemplo do que ocorrera no julgado cuja ementa se transcreve a seguir:
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. BASE LEGAL. INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. Inexistindo previsão legal, não podem as
autoridades julgadoras administrativas decidir pelo sobrestamento do processo, sob
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.073 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720027/2018-15

pena de violar o princípio da legalidade inserto na Constituição da República. O
princípio da oficialidade impede que o andamento de um processo fique sobrestado
no aguardo de decisão referente a outro processo interposto pelo mesmo
contribuinte.” (CARF, 2a Turma, 2a Câmara, 1a Seção, acórdão 1202-000.514)
Em casos como o presente, o sobrestamento do p.p. só contribuiria para causar um
acúmulo de feitos inconclusos, o que contraria, frontalmente, os princípios de eficiência e
celeridade que norteiam o processo administrativo fiscal.
Da realização de diligências
Quanto ao pedido de diligência, apesar de ser facultado ao sujeito passivo tal
pleito, em conformidade com o inciso IV, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, compete à
autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, devendo indeferir sempre que considerar as
pretendidas provas como prescindíveis ou impraticáveis, na forma do artigo 18 do mesmo
diploma normativo.
A realização de diligências tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa natureza
pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, bem como dirimir dúvidas que o
exame dos autos não seja suficiente para esclarecer.
No que se refere especificamente aos pedidos contidos na peça de defesa, cumpre
consignar que a solução do presente litígio se vincula à apresentação de documentos cuja guarda
e conservação compete à própria recorrente, nos termos da legislação tributária. Portanto, torna-
se desnecessário o acionamento de autoridades fiscais para a elucidação de questões afetas ao
caso concreto.
No presente caso, o feito fiscal contém todos os elementos necessários para seu
prosseguimento, inexistindo nos autos qualquer dúvida de ordem técnica que dependa de novas
ações a fim de aferir dados factuais.
Logo, diante do convencimento da desnecessidade de quaisquer esclarecimentos
adicionais para o julgamento em tela, concluo pelo indeferimento do pedido de diligência.
Do mérito
Passando-se ao mérito, assinale-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, observando-se o disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que
tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão
administrativa à data do encaminhamento da declaração de compensação.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.073 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720027/2018-15

A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento.
Constatada pela RFB, durante o prazo de cinco anos, a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da
não-homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de trinta
dias, contado da ciência do procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda, apresentar recurso
voluntário contra a decisão que julgar improcedente aquela contestação. Num e noutro caso, o
ônus da prova é da recorrente, por disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do
artigo 36 da Lei no 9.784/99.
É relevante frisar que, no caso ora examinado, embora a autoridade fiscal tenha
detectado que os lançamentos de ofícios sofridos pela recorrente elevavam a base de cálculo – de
R$ 971.309.173,42 para R$ 1.350.465.905,41 –, ao ponto de reverter o saldo negativo para
tributo a pagar – no importe de R$ 38.293.751,83 –, tal majoração nem sequer chegou a ser
considerada para a denegação do direito creditório.
Isso porque, ante a não confirmação, por via das DIRF das fontes pagadoras, das
retenções empregadas na formação do direito creditório, a recorrente fora intimada a comprovar
tais antecipações, bem assim o oferecimento à tributação das correspondentes receitas.
Para desincumbir-se da primeira requisição, a recorrente apresentou, no curso
procedimental, informes de rendimentos, para a comprovação de determinadas retenções. Para
demonstrar tantas outras, colacionou documentos que nominou “recibo de pagamento”, de sua
própria emissão, porém muitos dos quais com o campo assinatura em branco e todos sem
quaisquer elementos que indicassem a participação das fontes pagadoras em suas emissões.
Com justa razão, a súmula CARF no 143 autoriza a prova da retenção na fonte por
outros meios que não o comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora. Não obstante,
sob tal contexto, é salutar que se observe a imprescindibilidade de o meio de prova escolhido ter
lastro em manifestação de terceiros. A força probante de tal veículo advém de ser produzido por
quem do seu conteúdo não se aproveita.
É sob tal ordem de ideias que o legislador elegeu o informe de rendimentos,
emitido pela fonte pagadora, como prova bastante de retenções tributárias sofridas. Pelo mesmo
prisma, defere-se cristalizada suficiência probatória à DIRF – até mesmo ante a convicção de que
aquele que retém tributo estará cioso da vigência do artigo 2o, inciso II, da Lei no 8.137/90 – ,
possibilidade jurisprudencialmente ampliada para extratos bancários, quando atestam o ingresso
de valores líquidos das retenções que se quer demonstrar.
Sob tal contexto, acertada a desconsideração dos “recibos de pagamento” como
prova das retenções sofridas.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.073 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720027/2018-15

Noutro giro, para demonstrar o oferecimento da integralidade das receitas à
tributação, a recorrente ofertou à fiscalização planilha que elaborou com o fito de exibir a
composição das suas rendas, bem assim a vinculação às retenções.
Ocorre que, por via da referida planilha, a recorrente revelou que o valor que
defende ser receita do ano-calendário 2010, no montante de R$ 1.420.795.690,96, fora auferido
não apenas no próprio período, mas também em períodos anteriores. Especificamente, assim se
deu a distribuição dos valores: R$ 90.005.562,53, em 2008; R$ 198.303.483,24, em 2009; e R$
1.132.486.645,19, em 2010.
Sem embargos, a autoridade fiscal, sob a premissa de que na apuração do tributo
de determinado ano-calendário somente devem constar receitas e retenções atinentes ao período,
acatou as receitas associadas pela recorrente ao ano fiscalizado (R$ 1.132.486.645,19, em 2010),
determinando, assim, o valor proporcional de retenções a serem consideradas, que, desta feita,
passou de R$ 13.833.660,81 para R$ 11.026.522,83.
A partir da fixação do quantum de retenções admitidas, a fiscalização, frise-se,
sem alterar, conforme quadro de fls. 469 (reproduzido abaixo), a base de cálculo empregada na
apuração do saldo negativo pela recorrente –para refletir os lançamentos de ofício já
mencionados – promoveu a reapuração do pretenso direito creditório, apenas atualizando o novo
valor total das retenções, ou seja, refletindo a redução de R$ 13.833.660,81 para R$
11.026.522,83.

A partir de tal medida, o saldo negativo defendido (- R$ 1.517.705,04) revelou
ser, em verdade, tributo a pagar (R$ 1.289.432,94).
Assim sendo, restou patente que a recorrente não logrou demonstrar o
atendimento de condição sine qua non para o aproveitamento das retenções na fonte requeridas,
qual seja, o oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos. É o que dispõe a Lei no
9.430/96, artigo 2o, § 4o, inciso III (c/c Lei no 8.981/95, artigo 57 e IN RFB no 1.700/17, artigos
44 e 46), bem assim a súmula no 80 deste CARF:
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.073 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720027/2018-15

Lei no 9.430/96:
Art. 2o. (...)
(...)
§ 4o. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (grifei)
Diante de tal quadro, em nada merece reproche o procedimento fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 941
DF CARF MF
Original